Tribunal: TJBA
Processo: 0572432-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572432-49.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JANDIRA FERREIRA DE JESUS Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. AUSÊNCIA DE PARIDADE ENTRE ATIVOS E PENSIONISTAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de pensão por morte, ajuizado em face do Estado da Bahia. A autora, pensionista de servidor civil falecido em 2010, pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP III) ao benefício previdenciário, com fundamento no princípio da isonomia e na suposta natureza genérica da vantagem, além da revisão dos valores da pensão com base na remuneração dos servidores ativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à incorporação da Gratificação de Atividade Policial (GAP III) ao valor da pensão por morte percebida pela autora; (ii) estabelecer se o benefício de pensão deve observar o princípio da paridade com os vencimentos dos servidores ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao tempo do óbito, em 30/12/2010 (ID 84471071), o servidor encontrava-se ainda na ativa e não recebia a Gratificação pretendida (IDs 84471074 e 84471076). 4. À época, o valor das pensões previdenciárias era disciplinado pela Lei Estadual nº 11.357/2009, que previa a composição da pensão com base na remuneração de contribuição percebida pelo servidor ativo no cargo efetivo, na data anterior à do óbito, e o seu reajuste de acordo com os índices de reajustes do RGPS, para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real. De igual modo, já estava em vigor o artigo 40, § 8º, da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, suprimiu o direito à paridade entre servidores ativos e pensionistas, garantindo apenas a manutenção do valor real do benefício. 5. Exceto nos casos específicos em que o servidor falecido já houvesse cumprido todos os requisitos para a aposentadoria, com paridade, antes da vigência da referida emenda – o que não consta dos autos -, a revisão dos benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores públicos civis não mais observaria a paridade com os servidores em atividade, como pretende a parte autora. 6. A jurisprudência citada pela parte autora é inaplicável ao caso concreto, pois trata de situação envolvendo servidor militar, para o qual há previsão legal de paridade, distinta do regime aplicável aos servidores civis. 7. A impugnação recursal não enfrentou adequadamente a ausência de direito à paridade, fundamento central da sentença. Impugna a recorrente a parte da sentença que não atribuiu à GAP natureza genérica, vinculando-a ao exercício de função específica, argumento, contudo, incapaz de infirmar a conclusão pra improcedência do pleito. 8. Eventual reconhecimento da demora na prestação jurisdicional também não seria capaz provocar o reconhecimento do pedido autoral. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 21, 22 e 39; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001422-50.2019.8.05.0014, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0572432-49.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JANDIRA FERREIRA DE JESUS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .